Tribunal: TJMT
Processo: 1021686-19.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021686-19.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LUCIANO PORTUGUES - CPF: 603.742.501-97 (IMPETRANTE), LUCIANO PORTUGUES - CPF: 603.742.501-97 (ADVOGADO), ANDREW JOSEPH ZANINI - CPF: 000.000.000-00 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE DOM AQUINO (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE DOM AQUINO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), HEMERSON DA SILVA (PACIENTE), ADILSON DOMINGOS BUENO - CPF: 524.388.569-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO –
ALEGADA NULIDADE DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DEFENSIVO DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL, POR CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA
– INOCORRÊNCIA – JUÍZO DISCRICIONÁRIO DE NECESSIDADE E RELEVÂNCIA – MAGISTRADO QUE É O DESTINATÁRIO FINAL DAS PROVAS –
INDEFERIMENTO DO PLEITO QUE FUNDAMENTOU-SE NA INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA QUANTO À HIGIDEZ INTELECTUAL DO PACIENTE
– DECISÃO IDONEAMENTE FUNDAMENTADA –
EVENTUAIS MÁCULAS OCORRIDAS NO DECORRER DA INSTRUÇÃO QUE DEVERIAM TER SIDO ARGUIDAS ATÉ AS ALEGAÇÕES FINAIS
– PRECLUSÃO - INTELIGÊNCIA DO ART. 571, INC. I DO CPP –
PACIENTE QUE JÁ RESTOU CONDENADO PERANTE O EG. TRIBUNAL DO JÚRI
– EVENTUAIS INCONFORMISMOS DEVERÃO SER ARGUIDOS EM SEDE DE APELAÇÃO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Em regra, salvo situação excepcionalíssima, não se acolhe a alegação de nulidade por cerceamento de defesa em função do indeferimento de diligências, porquanto o magistrado é o destinatário final da prova, logo, compete a ele, de maneira fundamentada e com base no arcabouço probatório produzido, analisar a pertinência, relevância e necessidade da realização da atividade probatória pleiteada. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

2.

A instauração de incidente de insanidade mental depende da existência de dúvida plausível e razoável acerca da higidez intelectual do acusado, sem a qual é descabida a sua realização, nos termos do art. 149 do CPP.

3.

Consoante preceitua o art. 571, inc. I do CPP e nos termos da jurisprudência consolidada pela Corte Cidadã, em se tratando de processos de competência do eg. Tribunal do Júri, eventuais máculas ocorridas durante a instrução devem ser arguidas até as alegações finais, sob pena de preclusão. Logo, considerando que o pleito defensivo de instauração do incidente foi formulado 08 meses após a prolação da sentença de pronúncia, bem assim, que o

paciente já foi submetido a julgamento perante o eg. Tribunal do Júri e restou condenado ao cumprimento de 34 (trinta e quatro) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado; tem-se que eventual inconformismo defensivo acerca de supostas irregularidades e/ou nulidades ocorridas deverá ser arguido no bojo do competente Recurso de Apelação Criminal.

4.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR. LUCIANO PORTUGUÊS

PACIENTE:

HEMERSON DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino/MT, que
indeferiu o pedido de instauração do incidente de insanidade mental e de dependência química
formulado pela i. Defesa nos autos da Ação Penal n.º 1000199-22.2020.811.0034, em que
pronunciado
como incurso nas penas do
art. 121, §2º, incs. II, III e IV, do CP
, em relação à vítima
Valnice de Carvalho Almeida
[Fato 01]; e do
art. 121, §2º, incs. II, III e IV c/c art. 61, alínea
h
c/c art. 14, inc. II, todos do CP
, em relação à vítima
Adilson Domingos Bueno
, tudo na forma do art. 69, do CP, a fim de ser submetido a julgamento pelo e. Tribunal do Júri.

Após contextualizar os fatos, ilustrando o aventado constrangimento ilegal, aduz o impetrante que
carece de fundamentação idônea
a
decisão que indeferiu o pedido de instauração do incidente de insanidade mental
, porquanto assegura que a
documentação médica
acostada aos autos, atrelada à
conduta adotada pelo paciente
durante toda a persecução criminal e ao fato de este
já responder a outros procedimentos criminais por delitos correlatos
, praticados mediante idêntico
modus operandi
, deixam evidente que além de dependente químico, o favorecido nessa ordem certamente é detentor de
“algum distúrbio mental”
; circunstâncias que foram completamente desconsideradas pelo d. magistrado singular, tendo se limitado a mencionar que tanto durante o interrogatório extrajudicial, quanto em sede de audiência de custódia,
“o réu não teria demonstrado qualquer sinal de imputabilidade ou inimputabilidade, ou tampouco de descontrole emocional”
, o que, segundo o causídico, além de insuficiente à constatação acerca da (in)capacidade de compreensão do agente no momento em que praticados os ilícitos, não configura argumento válido a respaldar a negativa de produção probatória suscitada pela defesa técnica.

Nessa ordem de ideias, destacando a existência de
“dúvida razoável quanto à instabilidade psicológica do acusado”
e alegando que houve
flagrante cerceamento de defesa
por parte do juízo
a quo
; o impetrante vindica a concessão
in limine

da ordem, a fim de
anular
a decisão que indeferiu o pleito defensivo, determinando-se, de ofício, a imediata instauração do incidente de insanidade mental e de dependência química do paciente, suspendendo-se o curso da ação penal correlata até a apresentação do laudo técnico conclusivo.

No mérito
, pugna pela ratificação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação constitucional.

A petição inicial veio instruída com os documentos eletrônicos anexados do ID 111555460 ao ID 111555464.

Distribuídos os autos segundo o critério da
prevenção
, gerada pelo
Recurso em Sentido Estrito n.º 1010952-09.2021.811.0000
– anteriormente distribuído, vieram-me conclusos para análise da tutela de urgência vindicada.

A
tutela de urgência
foi apreciada e
indeferida

(ID 111926959), ao que se sucedeu a juntada das informações requisitadas à d. autoridade tida por coatora (ID 113258485) e a apresentação do i. parecer ministerial, por meio do qual a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem (ID 116640996).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Em suma, por meio da presente ação, o impetrante
pretende seja reconhecido o cerceamento do direito de defesa do paciente, decorrente do indeferimento do pedido de instauração do incidente de insanidade mental
, ao argumento de que os documentos médicos acostados aos autos, a conduta adotada pelo paciente durante toda a persecução criminal judicial e o fato dele responder a outros procedimentos criminais por crimes da mesma natureza, ensejam a conclusão de que, além de dependente químico, certamente possui algum transtorno mental; circunstâncias que, por consequência, o tornariam inimputável.

Com lastro em tais premissas, pleiteia a
anulação do
decisum
que rejeitou o pleito, por carência de fundamentação jurídica válida
, bem como reclama seja
determinada a imediata instauração do incidente de insanidade mental/dependência química do increpado
,
suspendendo-se a ação penal correlata
até a apresentação do laudo técnico conclusivo.

A despeito de todo o esforço argumentativo despendido pelo nobre causídico na exordial do
writ
, entendo que
a razão NÃO lhe assiste
.

De início, há de se ter em conta que, consoante preceitua o
art. 149 do CPP
e a teor da jurisprudência majoritária,
a instauração de incidente de insanidade mental não é obrigatória, dependendo necessariamente da existência de dúvida plausível, séria e razoável acerca da higidez mental do acusado
, sem a qual é descabida a sua realização. Veja-se, os seguintes precedentes:

“Se dos autos não ressai dúvida razoável acerca da integridade mental do acusado, inviável a instauração de incidente de insanidade mental, de modo que o indeferimento do pedido defensivo não caracteriza afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa”.

(N.U 0020200-55.2019.8.11.0042, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PEDRO SAKAMOTO,
Segunda Câmara Criminal
, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 18/09/2020) – Destaquei.

“
1. Nos termos do artigo 149 do Código de Processo Penal
, quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, do ascendente, descendente, irmão ou cônjuge do acusado, seja este submetido a exame médico-legal. Dessa leitura,
depreende-se que
o exame não é automático ou obrigatório, dependendo da existência de dúvida plausível acerca da higidez mental do acusado
. (...)”.
(AgRg no REsp 1503533/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTATURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 25/05/2018) – Destaquei.

Outrossim, também não é despiciendo que, conquanto seja direito das partes requerer ao juízo o empreendimento de diligências, dentre as quais a confecção de laudos técnicos e perícias, é sabido que ao magistrado, por se tratar justamente do
destinatário final das provas
, é
facultado indeferir fundamentadamente a produção daquelas que julgar
protelatórias
,
irrelevantes
ou
impertinentes
, nos termos do
art. 400, §1.º, do Código de Processo Penal
, recaindo, portanto, sobre o interessado o ônus de demonstrar a real imprescindibilidade da prova que se pretende produzir.

Nesse sentido sedimentou-se o entendimento do eg. Superior Tribunal de Justiça, de acordo com o qual
“ao magistrado, mesmo no curso do processo penal, é facultado o indeferimento, de forma motivada, das diligências protelatórias, irrelevantes ou impertinentes
. Cabe, ainda, à parte interessada, demonstrar a real imprescindibilidade da produção da prova requerida”
. (vide: REsp 1659662/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 19/04/2017) – Destaquei.

Partindo dessas premissas e volvendo-se à hipótese dos autos, verifico que, ao prolatar o
decisum
objurgado (ID 111555463 – págs. 33/40) o MM. Juiz de 1º grau
fez justamente demonstrar os motivos que o levaram a entender pela
irrelevância da diligência
vindicada pela i. defesa
, não apenas com base em elementos meta-jurídicos ou incorrendo em usurpação da competência do médico perito, mas sim com fulcro em elementos concretos, naturalísticos e fenomênicos, com lastro no acervo probatório dos autos e passíveis de serem aferidos por indivíduos leigos em geral; acrescentando, outrossim, que
“em nenhum momento do processo ele teria demonstrado ser portador de qualquer deficiência mental, distúrbio, dependente químico ou alcoólico, sem nenhuma hipótese que comprometesse sua capacidade de compreensão dos fatos que lhe foram imputados”
(sic), tendo demonstrado durante todos os atos da fase instrutória
“sinais de lucidez e plena capacidade para responder as perguntas”
.

Deste modo, tendo o juízo natural da causa lançado mão de sua
discricionariedade motivada
para,
fundamentadamente
, elencar as
peculiaridades pelas quais entendeu inexistir dúvida quanto à atual higidez intelectual do réu
e, consequentemente, indeferir o pedido de instauração do incidente de insanidade mental, entendo que
inexiste ilegalidade ou nulidade por cerceamento de defesa a ser sanada na estreita via eleita.

Nesse sentido orienta a jurisprudência da eg. Corte Cidadã:

“4. É cediço que,
em regra,

salvo situação excepcionalíssima, não se acolhe alegação de nulidade por cerceamento de defesa, em função do indeferimento de diligências, porquanto o Magistrado é o destinatário final da prova, logo, compete a ele, de maneira fundamentada e com base no arcabouço probatório produzido, analisar a pertinência, relevância e necessidade da realização da atividade probatória pleiteada
”.
(AgRg no HC 498.993/RS, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 22/08/2019) – Destaquei.

“1. Deve ser mantida a decisão monocrática que negou provimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus, uma vez que,
consoante a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a instauração de exame de sanidade mental depende da discricionariedade do magistrado
, exigindo a existência de dúvida razoável acerca da higidez mental do acusado”
. (AgRg no RHC 113.079/PE, Rel. Min. JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 05/03/2020) – Grifei.

“
1.
O
indeferimento de pedido de diligência
, de acordo com o art. 422 do CPP,
quando devidamente fundamentado, não configura cerceamento de defesa
, por ser a
discricionariedade motivada
o critério norteador do juízo de necessidade”.
(RHC 104.117/RJ, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, j. em 12/03/2019, DJe 18/03/2019) – Grifei.

Além do mais, é de amplo conhecimento aos operadores do Direito que, consoante preceitua o art. 571, inc. I do CPP,
em se tratando de processos de competência do eg. Tribunal do Júri, eventuais nulidades ocorridas na fase de instrução devem ser arguidas até o momento da apresentação das alegações finais, antes do encerramento da 1ª etapa do procedimento bifásico [
judicium accusationis
]
; sendo este, inclusive, o entendimento firmado na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, veja-se:

“O artigo 571, I, do CPP, estabelece que as nulidades ocorridas na fase da instrução, nos processos de competência do Tribunal do Júri, devem ser suscitadas até as alegações finais, antes do fim da 1ª etapa do procedimento, havendo preclusão quando a arguição acontece apenas após a chamada preclusão pro judicato, ou seja, depois da solução definitiva sobre a pronúncia.”
(vide: RHC 133.694/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021)

“Esta Corte já se pronunciou no sentido de que, nos termos do artigo 571, inciso I, do Código de Processo Penal, as máculas ocorridas no decorrer da instrução criminal dos processos de competência do júri devem ser arguidas em sede de alegações finais, sob pena de preclusão. Precedentes.”

(vide: EDcl no HC 589.547/CE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 16/09/2020)

E na hipótese, conforme verifiquei em consulta ao sistema PJe 1º Grau,
o requerimento de instauração do incidente foi protocolado pela i. Defesa na data de 18/11/2021, ou seja, mais de oito meses após a prolação da sentença de pronúncia, que ocorreu em 02/02/2021
.

Demais disso, consta do andamento virtual da ação penal correlata que o ora paciente
HEMERSON DA SILVA
foi submetido a julgamento perante o Conselho de Sentença na data de
10/12/2021
, oportunidade em que a Corte Popular
reconheceu a materialidade e a autoria dos delitos de homicídio qualificado e homicídio qualificado tentado
que lhe foram imputados no bojo da Ação Penal n.º 1000199-22.2020.811.0034 (PJe),
condenando-o ao cumprimento de 34 (trinta e quatro) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
; de maneira que,
eventual inconformismo defensivo acerca de irregularidades supostamente ocorridas durante a instrução criminal deverá ser arguido por meio da interposição do competente Recurso de Apelação ou Revisão Criminal
, conforme o caso
.

À vista de todo o exposto, uma vez não verificada qual
quer ilegalidade, abuso de poder ou teratologia que reflita diretamente no direito de locomoção do paciente, tenho que o
habeas corpus
está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Por tudo que foi exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
HEMERSON DA SILVA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022